Tribunal: TJMT
Processo: 1001494-36.2020.8.11.0021
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001494-36.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO GUILHERME XAVIER BATISTA - CPF: 066.744.861-67 (RECORRENTE), EDSON PAULO DA SILVA - CPF: 840.922.381-34 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1001494-36.2020.811.0021

Origem:
Juizado Especial Cível de Água Boa

Recorrente(s):
João Guilherme Xavier Batista

Recorrido(s):
Tim Celular

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
18/08/2022

Ordem: 33

E
MENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA

– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória em que o autor alega que
é titular da linha telefônica (66) 98139-0784, contudo, sustenta que o
s serviços fornecidos pela requerida tem sido de péssima qualidade, inclusive que ficou sem sinal de celular por mais de 5 dias no mês de fevereiro de 2019, e posteriormente houve a queda do sinal, ficando por mais de 9 dias sem sinal, o que causou enormes transtornos ao autor.

2.

Em razão de tais fatos, requer indenização pelos danos morais suportados.

3.
Sentença meritória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo que o autor deixou de comprovar elementos mínimos quanto aos fatos constitutivos do seu direito, uma vez que não há nos autos prova de que é o titular da linha telefônica que alega que houve a suspensão dos serviços.

4.

Em suas razões recursais, a parte autora alega, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, uma vez que não foi designada audiência de instrução e julgamento para que pudesse comprovar os fatos, quanto ao mérito requer a procedência dos pedidos iniciais, para que seja reconhecido o dever de ser indenizado pelo danos morais decorrentes da falha na prestação dos serviços da ré, no que tange a interrupção dos serviços.

5.

Preliminarmente,
rejeito
a alegação de cerceamento de defesa apresentada pela parte autora/recorrente, pois, de acordo com o princípio do livre convencimento e da análise dos fatos, entendo que a produção de prova testemunhal não é considerada essencial ao julgamento desta causa, pois caberia a parte apresentar prova documental que comprovasse a titularidade da linha telefônica.

6.

Quanto ao mérito, em que pesem as alegações do recorrente, entendo que não ficou demonstrado nos autos os fatos constitutivos do seu direito, conforme determina o art. 373, I do CPC, uma vez que não há prova da relação jurídica entre as partes, e prova quanto a falha na prestação do serviços fornecidos pela ré.

7.

Assim, como o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022